Tribunal: TJDFT
Processo: 0707022-35.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL e processual civil. APELAÇÃO CÍVEL. Pedido de atribuição de EFEITO suspensivo. ope legis. AUSÊNCIA DE INTERESSE. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR. ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pela consumidora contra sentença que declarou a inexistência do débito referente a empréstimo consignado fraudulento, condenando o banco à devolução simples dos valores descontados. A autora pleiteia ainda a condenação da instituição financeira ré ao pagamento de danos morais e à restituição em dobro dos valores descontados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a fraude bancária configura obrigação de repetição em dobro dos valores descontados; e (ii) determinar se o abalo causado pela fraude justifica compensação por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula n. 479).
4. No caso dos autos, tendo em vista que a instituição financeira ré se quedou inerte quanto ao ônus de comprovar a legitimidade da contratação que ensejara os descontos na conta da autora (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), tem-se por evidenciada a fraude na contratação em decorrência de falha nos serviços bancários.
5. A repetição do indébito em dobro depende de violação à boa-fé objetiva, a qual não se configura nas hipóteses em que a instituição bancária, acreditando na higidez da relação jurídica, atua de acordo com as condições previstas no instrumento contratual e realiza a cobrança de valores no benefício previdenciário da consumidora. Precedentes.
6. Não tendo a autora demonstrado que a alegada frustração com a fraude bancária repercutiu negativamente em seu estado psíquico, abalando suas emoções a ponto de inferiorizá-la em seus atributos existenciais como pessoa humana, não há como ser reconhecida a existência do dano moral e o direito à reparação extrapatrimonial.
7. Considerando a sucumbência recíproca, a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais é medida que se impõe, devendo ser majorados os honorários advocatícios para percentual compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observados os critérios do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Honorários advocatícios majorados para 20% sobre o valor da condenação. Exigibilidade suspensa com relação à autora.
Teses de julgamento:
1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes bancárias, nos termos do art. 14 do CDC.
2. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo prova de má-fé ou violação à boa-fé objetiva.
3. A fraude bancária, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração de circunstâncias agravantes ou de ofensa a direitos de personalidade.